Tribunal: TJSP
Processo: 0000122-21.2012.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação julgada improcedente. Decisão que deve ser mantida. Prova pericial conclusiva e esclarecedora. Para ser reconhecido o direito à proteção possessória, necessária a prova da posse, da turbação ou do esbulho, praticados pelo réu, e a perda da posse. Autor que não demonstrou o exercício da posse da área litigiosa, ônus que lhe competia. Apelo desprovido.